Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-74.2018.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-74.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), NARDELIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 171.140.698-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta para reformar a sentença que indeferiu a cobrança de honorários advocatícios contratuais, fixados em 20%, diante da inadimplência da parte devedora e do ajuizamento de ação monitória para cobrança do crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios contratuais, pactuados pelas partes em contratos específicos, com os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença judicial.

III. Razões de decidir

3. O artigo 389 do Código Civil (CC/2002) permite a cobrança de honorários advocatícios quando o devedor deixa de cumprir a obrigação pactuada, implicando também perdas e danos.

4. Honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, que são estabelecidos pelo juiz para ressarcimento de despesas processuais, não configurando bis in idem.

5. Precedentes jurisprudenciais do STJ reconhecem a validade da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios em caso de inadimplência, respaldando a cobrança de honorários contratuais cumulativamente aos sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para autorizar a cobrança dos honorários contratuais de 20%, conforme pactuado.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança cumulativa de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, desde que pactuada, quando há inadimplemento e necessidade de ajuizamento de ação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
em face da sentença de ID 230411291, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
Nardelio de Souza e Silva.

A sentença condenou o Requerido/Apelado ao pagamento de R$ 67.100,36 (sessenta e sete mil e cem reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do vencimento do contrato, mas afastou a cobrança dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento).

O Apelante sustenta que a sentença comporta reforma com relação aos honorários previstos nos contratos celebrados entre as partes, diante da expressa previsão nos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil.

Argumenta que a cobrança dos honorários contratuais consagra a aplicação do princípio da reparação integral e que se trata de uma forma de remuneração aos serviços prestados pelo advogado.

Ressalta que os contratantes estipularam a verba de forma livre e espontânea, não havendo ilicitude na cobrança.

Aponta diversas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema.

Assim, requer o provimento do apelo para reconhecer a legalidade da cobrança dos honorários contratuais, afastando o
bis in idem
, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 230411304

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios contratuais com os sucumbenciais arbitrados na sentença.

Os contratos firmados entre as partes, que são objetos da lide (ID 230410745 e ID 230410746), preveem expressamente a cobrança de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) em caso de inadimplência e de ajuizamento de ação:

O artigo 389 do Código Civil estabelece que “
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos,
mais juros, atualização monetária e honorários de advogado
”.

Nesse contexto, considerando que a inadimplência é incontroversa e a parte credora precisou ajuizar a ação monitória para recebimento do crédito, não restam dúvidas da possibilidade de cobrança dos honorários contratuais (20%), conforme previsão nos instrumentos supracitados.

Registra-se que os honorários contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais, haja vista que estes são estabelecidos pelo magistrado, de modo que não se fala em
bis in idem
.

Logo, se revela necessária a reforma da sentença, pois reputa-se válida a cobrança dos honorários fixados nos contratos, constituído em crédito executivo judicial também a verba honorária.

Nesse sentido já decidiu essa Colenda Câmara e o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO, EMPRÉSTIMO FUNCEF NA MODALIDADE CREDINÂMICO VARIÁVEL­ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECOTE DOS 20% INCLUÍDOS NO MONTANTE A SER CONSTITUÍDO COMO CRÉDITO EXECUTIVO JUDICIAL RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO DE TAL VERBA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO EM FAVOR DE QUALQUER CAUSÍDICO – ENCARGO LIBERALMENTE AVENÇADO – NÃO CONFUSÃO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXIGIBILIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– RECURSO PROVIDO. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Afinal,
a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC/2002, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.
O fato de não haver prova do efetivo desembolso da verba honorária contratual em favor do profissional que dela é destinatário não significa que o montante a ser recebido sob tal rubrica honorários advocatícios contratuais/extrajudiciais não será repassada ao(s) causídico (s) que presta(m) serviços advocatícios judiciais e/ou extrajudiciais à mutuante credora. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1813017/DF, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1593916/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 22/06/2020).
(N.U 1003629-37.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor.
2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência
. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
( AgInt no REsp 1.377.564/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 2/8/2017)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para autorizar a cobrança dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024